Tribunal: TJBA
Processo: 8016154-15.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n.
8016154-15.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: ESPÓLIO DE IVES SOARES BRITO e outros (19)

Advogado(s)
:
EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, LEONARDO PEREIRA DE MATOS

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 0001072-42.2002.8.05.0000, EM QUE FOI CONCEDIDA A SEGURANÇA PARA DETERMINAR O ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL NAS CLASSES INTERMEDIÁRIAS ESTABELECIDAS PELA LEI ESTADUAL 8.210/2002, RECONHECENDO O DIREITO DOS SUBSTITUÍDOS DE SEREM ENQUADRADOS A PARTIR DA MAIOR CLASSE INSTITUÍDA PELA REFERIDA LEI. PRETENDEM OS EXEQUENTES A PERCEPÇÃO DOS VALORES RETROATIVOS À DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS (30/08/2002) E AFIRMAM SER CREDORES DA QUANTIA DE R$ 2.244.961,73 (DOIS MILHÕES DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), ATUALIZADA PELO IPCA-E DE ABRIL/2018, CONSOANTE ID. 1526102. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ESTADO DA BAHIA.

PRELIMINARES
:
REJEITA-SE A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, POSTO QUE, TRANSITADO EM JULGADO O TÍTULO OBJETO DESTA EXECUÇÃO EM 12/08/2013, CONFORME CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ID 1526100), NÃO OCORREU O LAPSO TEMPORAL DE CINCO ANOS ATÉ O AJUIZAMENTO DO PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, FATO OCORRIDO EM 25/07/2018. NESTA DATA HOUVE UM MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO, VEZ QUE NESTE DIA HOUVE O INGRESSO EM JUÍZO DO PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DO MESMO MODO, NÃO SE ACOLHE A PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO INDICADA PELO ESTADO DA BAHIA, JÁ QUE NÃO SE ADEQUA À HIPÓTESE DOS AUTOS PORQUE A EXECUÇÃO DECORRE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO EM QUE FORAM FIXADAS BASES OBJETIVAS, CUJA MONETARIZAÇÃO DEPENDE TÃO SOMENTE DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS
.
MÉRITO
. NO QUE SE REFERE À SUPOSTA ABSORÇÃO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS POR LEGISLAÇÕES ULTERIORES, INOCORREU COMPROVAÇÃO DO QUANTO ALEGADO EM RELAÇÃO A ESTE FATO. NO QUE TANGE AO TETO REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO, DO ESTADO DA BAHIA, VIGOROU NO PERÍODO DE 2002 A 2006, O ART. 34, § 5º DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ACRESCIDO PELA EMENDA Nº 07, DE 18 DE JANEIRO DE 1999, ASSIM, EM RAZÃO DA REPRISTINAÇÃO ADVINDA DA EC Nº 47/2005, PERMANECEU VÁLIDO O § 5º DO ART. 34 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ONDE FICOU ESTABELECIDO QUE O TETO DE SERVIDOR PÚBLICO ERA O DE DESEMBARGADOR DO TJBA. POR CONSEGUINTE, DESCABIDA A PRETENSÃO DE QUE OS CRÉDITOS DOS EXEQUENTES, ORA IMPUGNADOS, SE SUJEITAM AO LIMITE DO TETO CONSTITUCIONAL DE GOVERNADOR. ACERCA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS, DEVE-SE ATENDER ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NAS TESES FIXADAS SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947 RG /SE (STF, TEMA 810), E SOB O REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS NO RECURSO ESPECIAL N. 1.495.146/MG (STJ, TEMA 905), QUE ELEGERAM O IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DAS CONDENAÇÕES APLICADAS À FAZENDA PÚBLICA. ENQUANTO QUE OS JUROS DE MORA SERÃO CALCULADOS PELOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.
FIXA-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM 10% SOBRE O VALOR EXECUTADO, NO QUE PERTINE AO INCISO I, DO §3º, DO ART. 85; 8% SOBRE O QUE SOBEJAR DA FAIXA ANTERIOR, RELATIVO AO INCISO II, DO § 3º, DO ART. 85; E, FINALMENTE, NO QUE EXCEDER ESTA ÚLTIMA FAIXA, 5% REFERENTE AO INCISO III, DO §3º, DO JÁ CITADO ART. 85, TUDO NA FORMA DESSE MESMO ART. 85, §5º, TODOS DO CPC/2015
. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO NÃO ACOLHIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

nº
8016154-15.2018.8.05.0000
,

em que figuram como impugnante o
ESTADO DA BAHIA e, como impugnados, o ESPÓLIO DE IVES SOARES BRITO JUNIOR e outros (19).

ACORDAM

os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno
em rejeitar as preliminares e, no mérito, não acolher a impugnaçã
o
à Execução.